Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004025-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TERRABRÁS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. ESCLARECIMENTOS DO LAUDO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. JUROS COMPENSATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa ou incorreção em erro. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos destinados ao incremento da atividade produtiva de pessoas jurídicas. 3. Em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. Nesse sentido, a estipulação da CDI - Certificado de Depósito Interbancário como índice de correção monetária não se revela abusiva, desde que livremente pactuada entre as partes e prevista em contrato. 4. É válida a capitalização mensal de juros, uma vez pactuada no termo de confissão de dívida, objeto da execução. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 477, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a invalidação da sentença do juízo monocrático, que homologou o laudo apresentado pelos peritos técnicos sem determinar os esclarecimentos, referentes às respostas aos quesitos adicionais formulados pela parte insurgente; b) artigo 5o da MP 2.170-36/2001 e 59 do Código Civil, sustentando a impossibilidade da capitalização mensal dos juros, por não envolver instituição financeira. Expõe o cabimento da capitalização anual dos juros. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANTÔNIO CESAR JOAU E SILVA, OAB/BA 9.332, RENATO BASTOS BRITO, OAB/BA 19.746, e FELIPE VIEIRA BATISTA, OAB/BA 33.178 (ID 44961932). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Sociedade de Advogados WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049 e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR, OAB/PR 42.277 (ID 46280657). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o da MP 2.170-36/2001 e 59 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. Ademais, indefiro, o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. Por derradeiro, indefiro, também, o pleito da recorrida de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005